Tribunal: TCU
Processo: 020.641/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7121/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de parcelamento de débito em 20 (vinte) parcelas, formulado por Jair Luiz Montes (peça 6). Considerando que, por intermédio do Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, este Tribunal julgou as contas do responsável pela irregularidade, com a imputação de débito no valor apurado e com a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, por intermédio do Acórdão 8471/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz que julgou recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável, esta Corte de Contas reduziu o montante do débito a ser ressarcido, bem como desconsiderou a multa aplicada; Considerando que esse último decisum foi mantido pelo Acórdão 3120/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou embargos de declaração opostos pelo mesmo recorrente; Considerando o entendimento da unidade técnica no sentido de não haver óbice ao deferimento do parcelamento solicitado, visto que ainda não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial e há manifesto interesse do Sr. Jair Luiz Montes em realizar o pagamento da dívida imputada pelo Tribunal; Considerando que o parcelamento para pagamento do débito encontra respaldo nos artigos 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), podendo ser autorizado em qualquer fase do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar o parcelamento de débito imputado pelo Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara , posteriormente corrigido pelo Acórdão 8471/2021-TCU-Segunda Câmara , em 20 (vinte) parcelas mensais, atualizado monetariamente, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze dias), a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias; b) alertar o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela do débito importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020) ; e c) informar ao responsável que as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas cominadas pelo Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara , posteriormente corrigido pelo Acórdão 8471/2021-TCU-Segunda Câmara , poderão ser solicitadas ao correio eletrônico parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento. 1. Processo TC- Processo 020.641/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jair Luiz Montes (XXX.833.461-XX). 1.2. Interessado: Ministério das Cidades (extinta). 1.3. Unidade jurisdicionada: Município de Muricilândia-TO. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Micheline Rodrigues Nolasco Marques (OAB/TO 2.265), entre outros, representando Jair Luiz Montes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.